Tribunal: STF
Processo: ARE 1581253
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível – Preliminar – Inépcia da inicial – Não cabimento – Pedido certo – Rejeição. 



    – Não há que se falar em inépcia da exordial, uma vez que a autora formulou em sua inicial pedidos que possibilitam o julgamento do mérito da causa. 



    PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível – Preliminar – Ausência de fundamentação nas razões – Inocorrência – Rejeição. 



    – Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, mesmo sucintas, as razões de decidir do julgador foram suficientemente expostas. 



    CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO – Apelação cível –Procedência parcial da pretensão deduzida na exordial – Servidora público municipal –Férias – Sentença procedente – Irresignação – Pagamento deve observar a remuneração integral – Manutenção da sentença - Desprovimento. 



    - Conforme previsão legal, o parâmetro para a incidência do cálculo do terço de férias e décimo terceiro salário é a totalidade da remuneração." (e-doc. 47, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 62).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 7°, incs. VIII e XVII; 37, caput; e 39, § 3°, da Constituição da República (e-doc. 65).



    4. Certificado o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões (e-doc. 67).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência do óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 70, p. 2 e 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Acerca da alegada violação à legalidade, este Tribunal tem entendimento consolidado pelo descabimento de interposição de recurso extraordinário com tal fundamento, quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo, conforme disposto no enunciado nº 636 da Súmula do STF.



    7. Superado esse ponto, verifico que controvérsia dos autos restringe-se à base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário a que faz jus a parte agravada. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos do Pleno desta Corte.



    “Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Base de cálculo de férias e décimo terceiro salário. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Análise de norma infraconstitucional. Súmula 280 do STF. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Voto proferido em Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O recurso versava sobre a base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário de servidor público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, em face da necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de análise de norma infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). III. Razões de decidir 3. Não há necessidade de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, em nome da celeridade processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e da inexistência de efeitos modificativos na decisão, afastando-se a hipótese de “decisão surpresa” (CPC, art. 10). 4. A parte recorrente não apresentou novos argumentos capazes de modificar a decisão agravada, que se pautou na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 5. A controvérsia sobre a base de cálculo do terço de férias e do décimo terceiro salário demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional local, o que é vedado em Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.568.860-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/10/2025, p. 06/11/2025).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Gratificação de incremento de arrecadação (GIA). Pagamento de décimo terceiro e férias. Discussão acerca da inclusão da gratificação na base de cálculo das verbas. Natureza infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.466.426-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2024, p. 20/02/2024).



    9. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos, todas contrárias a recursos do Município ora agravante: ARE nº 1.579.608/PB, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), j. 26/11/2025, p. 28/11/2025; ARE nº 1.579.609/PB, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), j. 24/11/2025, p. 26/11/2025; ARE nº 1.548.807/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 14/05/2025, p. 15/05/2025; ARE nº 1.518.286/PB, Rel. Min. Nunes Marques, j. 25/03/2025, p. 28/03/2025; ARE nº 1.528.511/PB, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/01/2025, p. 04/02/2025.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator